Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO. SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL HIDRELÉTRICA. PRETENDIDA REPACTUAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. HIPÓTESE EM QUE NEM O EDITAL NEM O CONTRATO ESTIPULARAM A POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO. CONDIÇÕES ORIGINALMENTE ESTABELECIDAS E POSTERIORMENTE CONTRATADAS NÃO IMPUGNADAS. AJUSTE FIRMADO COM ASSUNÇÃO DE RISCO, PELA EMPRESA CONTRATADA, COM ENCARGOS TRABALHISTAS. MAJORAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E AUMENTO DE VALE TRANSPORTE. DISTRIBUIÇÃO DE RISCO RELATIVA A EVENTO PREVISÍVEL. ALTERAÇÃO DA AVENÇA QUE DESVIRTUA SUBSTANCIALMENTE AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE LICITADAS E PACTUADAS. IMPREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECIFICAÇÃO DO VALOR DO SERVIÇO REALIZADA DENTRO DAS CONDIÕES DE RISCO ASSUMIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA. MODIFICAÇÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A manutenção da equação econômico-financeira, entendida como a relação entre as obrigações assumidas e a perspectiva de remuneração pretendida com vistas à preservação das condições efetivas da proposta, tem fundamento constitucional (art. 37, XXI, da CF), com o que encerra direito que não pode encontrar nem na lei nem no contrato qualquer obstáculo a seu regular exercício, mesmo porque a empresa contratada, ao participar da licitação, precifica seu serviço/produto segundo condições de risco previsíveis e não extraordinários.
2. No caso, a autora/apelante, ciente dos termos do Edital de Licitação de Serviços, que não previu repactuação, não o impugnou, tampouco por qualquer meio e modo questionou, ao tempo de assinatura do contrato, a inexistência de cláusula que estipulasse dita possibilidade. Aquiesceu às condições originalmente licitadas e pactuadas, tanto que ao apresentar Proposta Comercial englobou entre os riscos por ela assumidos os custos iniciais e futuros com mão de obra e respectivos encargos trabalhistas; proposta essa que, vencendo o processo licitatório, feito sob a modalidade de pregão eletrônico, foi mantida em todos os seus termos.
3. Após englobar tais riscos, inadmissível que a empresa contratada, a título de promover a recomposição do preço contratado para preservação do equilíbrio econômico-financeiro, pretenda modificar as condições preestabelecidas e com base nas quais venceu o processo licitatório ao oferecer a melhor proposta. Inaceitável busque, agora, alcançar benefício que desnatura as condições originalmente pactuadas e que, se presentes no edital, poderiam ter significativamente alterado as condições de concorrência. Alteração do contrato que, se autorizada, implicaria grave violação a balizas legais e princípios que o instituto do contrato administrativo visa a resguardar.
4. A majoração nos encargos trabalhistas, fruto de convenção coletiva de trabalho e aumento de vale transporte, fatos incontroversos, não autoriza, o tencionado incremento do preço dos serviços, a uma, porque não prevista expressamente, nem no edital, nem no contrato, a repactuação do preço para fins de reequilíbrio econômico-financeiro; a duas, porque não se trata de evento decorrente de risco extraordinário ou álea extraordinária ou de ocorrência previsível de consequências incalculáveis, mas de evento certo e previsível de consideração plenamente acessível a quem ostenta a condição de sociedade empresária e especialista no ramo de negócios do serviço prestado. Julgados do STJ e deste TJDFT.
5. Não serve a legitimar a repactuação o evento previsível e inserido na distribuição de risco que em contrato administrativo assumiu para si a empresa contratada, especialmente quando relativos a encargos trabalhistas que, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n. 8.666/93, são de responsabilidade do contratado, não podendo ser transferidos à Administração nem onerar o objeto do contrato.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.